Tribunal: TJBA
Processo: 8012509-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012509-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSELI DA SILVA BRAGA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE CERQUEIRA DA COSTA FALCAO NETO, ANA MARIA DE JESUS CESAR, DILSON ALBERTO LOPES

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (7)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, ALEXANDRE FIDALGO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. FASE CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LIMITES DA MARGEM CONSIGNÁVEL PREVISTOS NO DECRETO ESTADUAL N. 17.251/2016. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA RESTRIÇÃO DE 30% REQUERIDA PELA AUTORA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8012509-35.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ROSELI DA SILVA BRAGA SANTOS
e em que são agravados a
ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS
, a
PKL ONE PARTICIPACOES S.A.
, a
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
, a
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
, o
BANCO PAN S.A.
, o
BANCO SAFRA S A
, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e a
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça